Tribunal: TJES
Processo: 0024763-10.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. COOPERATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE PREJUÍZOS OPERACIONAIS. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. PREVALÊNCIA DA NORMA ESTATUTÁRIA SOBRE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO IGUALITÁRIO SEM PREVISÃO EXPRESSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INTEGRALIZADOS. VEDAÇÃO ANTES DA LIQUIDAÇÃO FINAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta por cooperativa contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu a legitimidade da exigência do rateio de prejuízos operacionais apurados nos exercícios de 2000, 2001, 2002 e janeiro de 2003, mas determinou que a divisão das perdas ocorresse proporcionalmente aos juros e comissões pagos pelos cooperados, conforme previsão estatutária. A sentença também acolheu pedido reconvencional de ex-cooperada, determinando a restituição dos valores integralizados no capital da cooperativa e autorizando a compensação entre créditos e débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a deliberação assemblear pode prevalecer sobre norma estatutária para impor o rateio igualitário das perdas; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores integralizados por ex-cooperados antes da conclusão da liquidação da cooperativa; (iii) determinar se a compensação de créditos entre cooperativa e ex-cooperados é admissível antes da apuração definitiva do passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Assembleia Geral, ainda que seja o órgão supremo da cooperativa, não pode deliberar em contrariedade à legislação aplicável e normas estatutárias previamente pactuadas, conforme previsto na Lei nº 5.764/71 e no próprio Estatuto da COOPSIDER.

4)
O art. 80 da Lei nº 5.764/71 prevê que as despesas gerais podem ser rateadas em partes iguais, mas os prejuízos operacionais devem ser cobertos proporcionalmente ao uso dos serviços pelos cooperados, salvo previsão estatutária expressa em sentido diverso.

5)
O Estatuto da COOPSIDER estabelece, no § 3º do art. 52, que as perdas devem ser rateadas proporcionalmente aos juros e comissões pagos pelos cooperados, afastando a possibilidade de rateio igualitário.

6)
A restituição dos valores integralizados por ex-cooperados antes da liquidação final afronta os arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 5.764/71, que condicionam o reembolso à apuração do passivo e ao pagamento integral das obrigações da cooperativa.

7)
A compensação de créditos determinada na sentença não pode ser mantida, pois a incerteza quanto à suficiência do ativo da cooperativa para cobrir o passivo exigível impede qualquer forma de abatimento antes da conclusão do procedimento liquidatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1) A Assembleia Geral da cooperativa não pode deliberar em contrariedade à legislação aplicável e normas estatutárias previamente pactuadas.

2) O rateio de prejuízos operacionais deve observar o critério proporcional ao uso dos serviços pelos cooperados, salvo previsão estatutária expressa admitindo rateio igualitário.

3) A restituição de valores integralizados por ex-cooperados somente pode ocorrer após a quitação do passivo da cooperativa e a prestação final de contas do liquidante.

4) A compensação de créditos entre cooperativa e ex-cooperados antes da apuração definitiva do passivo é incabível.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.764/71, arts. 38, 71, 72, 73, 80 e 89; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0024704-22.2009.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 28/09/2022.

TJES, Apelação Cível nº 0021809-20.2011.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 28/03/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0016605-92.2011.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, julgado em 11/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024763-10.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

APELADO: DILVA MARIA MOTA MARCHESI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. COOPERATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE PREJUÍZOS OPERACIONAIS. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. PREVALÊNCIA DA NORMA ESTATUTÁRIA SOBRE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO IGUALITÁRIO SEM PREVISÃO EXPRESSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INTEGRALIZADOS. VEDAÇÃO ANTES DA LIQUIDAÇÃO FINAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta por cooperativa contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu a legitimidade da exigência do rateio de prejuízos operacionais apurados nos exercícios de 2000, 2001, 2002 e janeiro de 2003, mas determinou que a divisão das perdas ocorresse proporcionalmente aos juros e comissões pagos pelos cooperados, conforme previsão estatutária. A sentença também acolheu pedido reconvencional de ex-cooperada, determinando a restituição dos valores integralizados no capital da cooperativa e autorizando a compensação entre créditos e débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a deliberação assemblear pode prevalecer sobre norma estatutária para impor o rateio igualitário das perdas; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores integralizados por ex-cooperados antes da conclusão da liquidação da cooperativa; (iii) determinar se a compensação de créditos entre cooperativa e ex-cooperados é admissível antes da apuração definitiva do passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Assembleia Geral, ainda que órgão supremo da cooperativa, não pode deliberar em contrariedade à legislação aplicável e normas estatutárias previamente pactuadas, conforme previsto na Lei nº 5.764/71 e no próprio Estatuto da COOPSIDER.

4)
O art. 80 da Lei nº 5.764/71 prevê que as despesas gerais podem ser rateadas em partes iguais, mas os prejuízos operacionais devem ser cobertos proporcionalmente ao uso dos serviços pelos cooperados, salvo previsão estatutária expressa em sentido diverso.

5)
O Estatuto da COOPSIDER estabelece, no § 3º do art. 52, que as perdas devem ser rateadas proporcionalmente aos juros e comissões pagos pelos cooperados, afastando a possibilidade de rateio igualitário.

6)
A restituição dos valores integralizados por ex-cooperados antes da liquidação final afronta os arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 5.764/71, que condicionam o reembolso à apuração do passivo e ao pagamento integral das obrigações da cooperativa.

7)
A compensação de créditos determinada na sentença não pode ser mantida, pois a incerteza quanto à suficiência do ativo da cooperativa para cobrir o passivo exigível impede qualquer forma de abatimento antes da conclusão do procedimento liquidatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1) A Assembleia Geral da cooperativa não pode deliberar em contrariedade à legislação aplicável e normas estatutárias previamente pactuadas.

2) O rateio de prejuízos operacionais deve observar o critério proporcional ao uso dos serviços pelos cooperados, salvo previsão estatutária expressa admitindo rateio igualitário.

3) A restituição de valores integralizados por ex-cooperados somente pode ocorrer após a quitação do passivo da cooperativa e a prestação final de contas do liquidante.

4) A compensação de créditos entre cooperativa e ex-cooperados antes da apuração definitiva do passivo é incabível.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.764/71, arts. 38, 71, 72, 73, 80 e 89; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0024704-22.2009.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 28/09/2022.

TJES, Apelação Cível nº 0021809-20.2011.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 28/03/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0016605-92.2011.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, julgado em 11/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia instaurada decorre de ação de cobrança ajuizada pela cooperativa recorrente (COOPSIDER) em face de ex-cooperados, visando à exigência do rateio dos prejuízos operacionais apurados nos exercícios de 2000, 2001, 2002 e janeiro de 2003, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/09/2003.

A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedente
a demanda, reconhecendo a legitimidade da cobrança dos valores, porém afastando o critério de
rateio igualitário
, determinando que a divisão das perdas ocorresse na proporção dos juros e comissões pagos pelos cooperados, conforme previsão expressa no §3° do art. 52 do Estatuto da COOPSIDER. Além disso, acolheu o pedido reconvencional formulado por ex-cooperada, determinando a restituição dos valores por ela integralizados no capital da cooperativa, autorizando a compensação entre créditos e débitos.

A apelante defende que a deliberação assemblear deve prevalecer sobre normas estatutárias e legais, vinculando todos os cooperados ao rateio igualitário das perdas, pois a Assembleia Geral detém amplos poderes decisórios. Ademais, sustenta que a restituição de valores integralizados viola a lógica da liquidação, uma vez que créditos só podem ser pagos após a quitação do passivo, conforme as regras aplicáveis ao processo de dissolução.

Por fim, afirma, ainda, que a compensação determinada na sentença é indevida, pois, diante da incerteza quanto ao saldo final da liquidação, a antecipação de pagamento se revela inviável. A seu ver, qualquer abatimento antes da conclusão do procedimento liquidatório compromete a ordem de pagamento dos credores, contrariando a disciplina legal que rege o processo de liquidação de cooperativas.

Pois bem. A tese sustentada pela recorrente quanto à prevalência da deliberação assemblear
não se sustenta diante da legislação aplicável às cooperativas e da própria regulamentação estatutária da COOPSIDER
.

A Lei nº 5.764/71, que rege as sociedades cooperativas,
estabelece critério específico para o rateio de prejuízos
, determinando que esse deve ocorrer
na proporção direta dos serviços usufruídos pelos cooperados
. O
art. 80
da referida legislação dispõe que as despesas gerais podem ser rateadas em partes iguais, mas os prejuízos operacionais devem ser cobertos proporcionalmente, além do que, o
art. 89
reitera que eventuais perdas
somente podem ser rateadas entre os cooperados na medida do uso dos serviços prestados pela cooperativa
, sendo
vedado o rateio igualitário quando inexistente previsão estatutária expressa nesse sentido
.

No caso concreto, o Estatuto da COOPSIDER, no
§3º do

art. 52,
adota expressamente o critério
proporcional
para a divisão das perdas, vinculando todos os associados a essa norma interna.

Vale ressaltar que a Assembleia Geral, embora possua autoridade para definir as diretrizes da cooperativa,
não pode deliberar em contrariedade à legislação e às normas estatutárias previamente pactuadas pelos cooperados
,

conforme jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ASSEMBLEIA GERAL – QUÓRUM MÍNIMO OBSERVADO – RATEIO IGUALITÁRIO – DESCABIMENTO – DISPOSIÇÕES DA LEI 7.564/71 – INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS E ESTATUTÁRIOS – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DO ASSOCIADO – IMPROCEDÊNCIA – MANTIDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA RECONVENÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Este Órgão Julgador enfrentou questão idêntica em ação da mesma natureza, em data ainda recente, e decidiu, à unanimidade de votos, pela incidência do prazo decenal, por se tratar de pretensão sem prazo expressamente fixado em lei, devendo incidir o disposto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. 2) De acordo com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11/09/2003, o quórum mínimo foi cumprido, diante do registro de que “o Sr. Liquidante verificou o livro de presenças, constatando a existência de 18 (dezoito) associados”. Apesar de constar no quadro de fl. 61 a assinatura de somente 8 (oito) associados, tal qual assinalado nas razões recursais, não se deve se confundir o livro de registro de presença que, de acordo com a ata, foi assinado por 18 (dezoito) associados, com a própria ata da Assembleia, cuja assinatura pelos associados presentes não é obrigatória, mas somente, dos integrantes da mesa. 3) O próprio estatuto da cooperativa prevê a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago e, não obstante a inegável supremacia da assembleia geral, não podemos perder de vista a necessidade de serem observados os limites legais e estatutários, conforme prevê o art. 38 da Lei nº 7.564/71. 4) O rateio dos prejuízos acumulados no período ocorreu em partes iguais, isto é, a cobrança perpetrada não visa a cobrir os prejuízos na proporção direta dos serviços usufruídos pelo apelante, mas sim, a contribuir para o seu rateio “em partes iguais”, em manifesta violação ao que prevêem os § 3º do art. 52 do Estatuto Social da Cooperativa e os arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71.
5) O pedido reconvencional não procede, na medida em que a restituição de eventual saldo que o associado possuísse, à época em que aprovada a dissolução da sociedade cooperativa, deve ser precedida da apuração de seus haveres, cobertura de suas perdas e prejuízos e, por fim, somente se remanescer saldo, ocorre o reembolso de seus associados, na forma do art. 73 da Lei nº 5.764/71, segundo o qual “Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas quotas-partes e encaminhado o remanescente conforme o estatuído, convocará o liquidante Assembléia Geral para prestação final de contas”
. 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0024704-22.2009.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 28/Sep/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – DELIBERAÇÃO DE RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – DELIBERAÇÃO INVÁLIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1. O que se pretende é a cobrança de rateio estipulado nas assembleias realizadas no dia 26 de março de 2002 e 26 de agosto de 2002, sendo estes os marcos iniciais para a contagem da prescrição. Como a presente demanda foi ajuizada em 09/08/2011 inexiste a alegada prescrição
. 2. Há comprovação da admissão do apelante Homero Tadeu Juffo Fontes na cooperativa apelada. Ilegitimidade afastada. 3. Foi aprovado no já citado ato o plano de rateio entre os associados da perda acumulada de R$ 4.921.887,63 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), o que, em tese, observa o disposto no art. 21, IV da Lei nº 7.564/71, que versa sobre a devolução das sobras registradas aos associados ou o rateio das perdas apuradas em uma sociedade cooperativa. 4. A Assembleia Geral Extraordinária deliberou no sentido de que o pagamento das parcelas referentes ao rateio fosse realizado em partes iguais, incluindo os prejuízos alcançados pela Cooperativa. Por outro lado, o estatuto da Coopsider prevê em seu art. 52, § 3º, que “As perdas verificadas em cada semestre serão rateadas entre os associados na proporção dos juros e comissões que houverem pago, após aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária”. 5. A deliberação da Assembleia Geral pelo rateio igualitário entre os Cooperados de todas as despesas da Cooperativa apelada, incluindo os prejuízos, viola o disposto no artigo 52, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Cooperativa, bem como que estabelece os artigos 80 e 89, da Lei nº 5.764/1971 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0021809-20.2011.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 28/Mar/2023)

Assim, a sentença recorrida adotou
interpretação alinhada à jurisprudência consolidada
, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do critério de rateio proporcional.

Superada essa questão, importa analisar a condenação imposta à cooperativa no tocante à restituição dos valores integralizados por ex-cooperada. A decisão de primeiro grau determinou a devolução dos aportes realizados pela cooperada e autorizou a compensação com os valores devidos à cooperativa, sob o fundamento de que essa restituição seria direito patrimonial da ex-associada.

Contudo, essa condenação
afronta diretamente as normas que regem o processo de liquidação das cooperativas,
notadamente
os
arts. 71, 72 e 73
da Lei nº 5.764/71
, os quais
determina
m
que a liquidação da cooperativa deve observar a ordem de pagamento dos credores
, sendo
vedada qualquer restituição a cooperados antes da apuração do passivo e da quitação integral das obrigações da entidade
.

Aliás, conforme expressamente previsto no
art. 73
,
os cooperados apenas poderão reaver eventuais créditos após a solução completa do passivo e a prestação final de contas do liquidante
.

APELAÇÃO – COOPERATIVA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – QUORUM MÍNIMO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – OBSERVÂNCIA – RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZOS APURADOS – INVIABILIDADE – EXIGÊNCIA LEGAL DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sobre o aspecto formal, não há que se falar em nulidade da referida assembleia, tendo em vista a observância do quorum mínimo previsto pelo artigo 40, inciso III, da Lei nº 5.764/71. 2. Embora a Assembleia Geral seja o órgão supremo da Cooperativa, na forma do artigo 25, do estatuto da COOPSIDER, e do artigo 38, da Lei nº 5.764/71, com poderes decisórios e vinculativos, o exercício destes deve ser balizado pela Lei pertinente e pelo próprio estatuto. 3.
Em que pese a definição em Assembleia Geral no sentido de que o passivo da cooperativa deveria ser rateado igualitariamente (linearmente) entre os cooperados, impõe-se reconhecer que tal decisão viola flagrantemente o disposto no Estatuto Social e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0016605-92.2011.8.08.0048, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado PJe em 11/10/2023)

Portanto, a condenação imposta à apelante
deve ser reformada, pois não há base legal para a restituição antecipada de valores integralizados
.

Ademais, a compensação determinada na sentença
não pode ser mantida
, pois
não há certeza sobre a suficiência do ativo da cooperativa para cobrir o passivo exigível
, tornando indevida qualquer forma de abatimento antes do encerramento da liquidação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – DELIBERAÇÃO DE RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – DELIBERAÇÃO INVÁLIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1. O que se pretende é a cobrança de rateio estipulado nas assembleias realizadas no dia 26 de março de 2002 e 26 de agosto de 2002, sendo estes os marcos iniciais para a contagem da prescrição. Como a presente demanda foi ajuizada em 09/08/2011 inexiste a alegada prescrição
. 2. Há comprovação da admissão do apelante Homero Tadeu Juffo Fontes na cooperativa apelada. Ilegitimidade afastada. 3. Foi aprovado no já citado ato o plano de rateio entre os associados da perda acumulada de R$ 4.921.887,63 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), o que, em tese, observa o disposto no art. 21, IV da Lei nº 7.564/71, que versa sobre a devolução das sobras registradas aos associados ou o rateio das perdas apuradas em uma sociedade cooperativa. 4. A Assembleia Geral Extraordinária deliberou no sentido de que o pagamento das parcelas referentes ao rateio fosse realizado em partes iguais, incluindo os prejuízos alcançados pela Cooperativa. Por outro lado, o estatuto da Coopsider prevê em seu art. 52, § 3º, que “As perdas verificadas em cada semestre serão rateadas entre os associados na proporção dos juros e comissões que houverem pago, após aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária”. 5. A deliberação da Assembleia Geral pelo rateio igualitário entre os Cooperados de todas as despesas da Cooperativa apelada, incluindo os prejuízos, viola o disposto no artigo 52, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Cooperativa, bem como que estabelece os artigos 80 e 89, da Lei nº 5.764/1971 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0021809-20.2011.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 28/Mar/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou parcial
provimento para reformar a sentença no tocante à condenação da cooperativa à restituição de valores antes da finalização da liquidação, mantendo-se os demais fundamentos da decisão recorrida
.

Diante do parcial provimento da apelação, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos proporcionalmente ao êxito e à derrota de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

Considerando que a cooperativa obteve êxito ao afastar a condenação à restituição dos valores integralizados e à compensação de créditos, mas teve mantida a obrigação de cobrar os prejuízos de forma proporcional, fixa-se a divisão das custas e despesas processuais em
70% para os apelados e 30% para a apelante
. Os honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, devem ser suportados na mesma proporção, cabendo
7% aos apelados e 3% à apelante
, com compensação na forma do §14 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1º do CPC.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o entendimento de relatoria.